Tribunal: TJDFT
Processo: 0727070-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória e extinguiu o processo com fulcro nos arts. 487, II, 771, parágrafo único e 921, §§ 4o e 5o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em saber se houve a consumação da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As partes foram devidamente intimadas para se manifestarem sobre a incidência da prescrição, em conformidade com o art. 921, § 5o, do CPC e a orientação jurisprudencial firmada no Tema n. 1 do Incidente de Assunção de Competência (IAC) - REsp 1.604.412/SC, no sentido de o “credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição” (Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1.604.412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 27/06/2018).
4. A realização de diligências infrutíferas para localizar bens dos devedores não possui o condão de suspender ou de interromper o prazo prescricional.
5. O processo de execução foi suspenso por 1 (um) ano, entre 22/5/2019 e 22/5/2020, ante a ausência de bens penhoráveis dos devedores. Findo o período de suspensão, iniciou-se automaticamente o prazo trienal da prescrição intercorrente, na forma do art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. Transcorrido o prazo trienal, já com acréscimo do prazo de suspensão previsto no art. 3o da Lei n. 14.010/2020, operou-se a prescrição intercorrente. Assim, a sentença extintiva foi proferida regularmente em 25/9/2024.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.